Tribunal: STF
Processo: AP 2629
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS FERNANDES em face de decisão por mim proferida em 18/7/2025, na qual indeferi pedidos de diligências formulados (eDoc. 135). 



    Por meio da Petição STF nº  99594/2025, a Defesa de CARLOS FERNANDES alegou, em síntese, que a decisão impugnada deixou de analisar o requerimento de “juntada das cópias integrais da Arguição de Impedimento nº 180/DF, interpostas em face do Exmo. Min. FLAVIO DINO, e a suspensão do presente caso penal até a conclusão do julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, cujo início já foi pautado para o dia 01/08/2025” (eDoc. 139).



    Ao final, requereu que “seja sanado o vício acima apontado por meio da efetiva e concreta análise e apreciação (minimamente fundamentada) sobre o pedido de suspensão do trâmite desta Ação Penal, sob pena de cerceamento de defesa”.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências.



    Além disso, conforme exposto em decisão datada de 18/7/2025, os requerimentos a serem formulados, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, destinam-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 



    Nesse sentido, as questões suscitadas devem ser analisadas no momento processual adequado. Além disso, a diligência pleiteada tem caráter meramente protelatório e, se deferida, causaria tumulto processual. 



    Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões do acórdão embargado, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Ressalte-se, por fim, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente